Tribunal: TJDFT
Processo: 0725360-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0725360-84.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE NAZARE LAVRA MACHADO AGRAVADO: KLEYNE KARENINA PALOMINO BARROSO D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Maria de Nazaré Lavra contra a decisão saneadora nos autos 0717734-55.2022.8.07.0009 (2a Vara Cível de Samambaia/DF). A matéria devolvida diz respeito à viabilidade (ou não) de imediato reconhecimento da “ilegitimidade passiva” da agravante. Eis o teor da decisão ora revista: Passo à organização e ao saneamento do processo, nos termos do art. 357 do CPC. Partes bem representadas. Rejeito a ilegitimidade suscitada pela 1a ré, tendo em vista que a autora direcionou suas pretensões à parte e demonstrou sumariamente que esta lhe outorgou poderes para representá-la enquanto advogada, de modo que, sendo as condições da ação aferidas com base no relato da exordial, à luz da teoria da asserção, resta demonstrada a legitimidade da suscitante para figurar no polo passivo. A responsabilidade ou não da ré em pagar quantias à autora é questão de mérito e será apreciada no julgamento. As controvérsias da demanda residem na responsabilidade dos réus pelo pagamento da quantia cobrada pela requerente e na configuração de danos morais sofridos por esta. Indefiro o depoimento pessoal das partes, por entendê-lo desnecessário, visto que apenas ratificaria o que já consta dos autos. No mais, vejo que o feito está documentalmente instruído, não tendo sido requeridas outras provas - e não cabendo ao magistrado o protagonismo neste quesito. Por outro lado, ficam ambos os réus intimados a comprovar a hipossuficiência alegada, instruindo ao feito, em 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da justiça gratuita: a) cópia das últimas folhas da carteira do trabalho, ou comprovante de renda mensal, e de eventual cônjuge; b) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, e de eventual cônjuge, dos últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses; d) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Secretaria da Fazenda. Após a preclusão, anote-se conclusão para sentença. A parte agravante sustenta, em síntese, que; (a) “realizou contrato verbal, apenas, com o segundo requerido que é o seu advogado e este, também, confirma na sua contestação, que o contrato foi realizado apenas com a agravante. E que o contrato verbal de parceria entre advogados, realizado com a agravada já foi quitado”; (b) “tanto a confissão da agravante, como as provas documentais demonstram que o segundo requerido foi quem ‘captou’ a cliente previdenciária e contratou a agravada para trabalhar na ação, especificamente na parte jurídica e, aquele ficando com a parte extrajudicial; coletando informações com a cliente (agravante) e colacionando os documentos necessários (laudos médicos, procuração judicial, etc.) para o ingresso da ação previdenciária”; (c) “contratou apenas o segundo requerido da Ação Principal e fez o pagamento conforme o combinado e recibo de pagamento”. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão para “determinar a ilegitimidade passiva da Agravante na Ação de Cobrança e indenização de danos morais”. Parte beneficiária da assistência judiciária, ora deferida. É o breve relato. Não conheço do agravo de instrumento, pois manifestamente inadmissível (Código de Processo Civil, artigo 932, II). Em regra, o agravo de instrumento é cabível contra as decisões interlocutórias constantes no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. O objetivo da norma foi reduzir as hipóteses recorríveis, a fim de conferir maior celeridade ao processo judicial. Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento repetitivo (Tema 988), definiu que o rol do art. 1.015 é de taxatividade mitigada, ou seja, além das hipóteses legalmente previstas, estabeleceu-se a possibilidade de utilização do agravo de instrumento para decisões comprovadamente urgentes e em que a parte não possa manifestar insurgência em momento posterior. A questão subjacente refere-se à reparação por danos extrapatrimoniais e materiais (cobrança de honorários) decorrentes de contrato de prestação de serviços advocatícios. No caso concreto, a decisão saneadora que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, além de não estar presente no rol taxativo, não apresenta objetivamente urgência a antecipar sua recorribilidade diferida. A par disso, a manutenção da parte requerida (ora agravante) no polo passivo da demanda não redundaria em maior prejuízo do que aquele causado por eventual exclusão prematura, uma vez que não prejudicaria a prolação de sentença de mérito, a qual estaria sujeita ao duplo grau de jurisdição. Importante assinalar que a decisão não se torna irrecorrível, pois a matéria poderá ser suscitada em preliminar de apelação ou de contrarrazões, caso ainda permaneça a irresignação do ora agravante (Código de Processo Civil, art. 1.009, § 1o). Na mesma linha de raciocínio: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. TEMA 988 DO STJ. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. É possível conferir interpretação extensiva a uma norma, ampliando o seu conteúdo para além de sua literalidade, desde que essa atividade não colida com a natureza do próprio ato normativo. 2. Uma das inovações do CPC/2015 foi alterar a recorribilidade ampla e imediata das decisões interlocutórias, restritas atualmente ao rol elencado no art. 1.015 do referido diploma. Essa modificação não foi sem motivo: o legislador pretendeu eliminar os recursos desnecessários para garantir agilidade e eficiência à dinâmica processual. 3. Na nova sistemática processual, o agravo de instrumento só é admissível nas hipóteses previstas no artigo 1.015 do CPC, cuja taxatividade somente pode ser mitigada mediante a demonstração de urgência (REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520 - Tema 988), não demonstrada no caso. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1722337, 07145733020238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/6/2023, publicado no DJE: 7/7/2023) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE INÉPCIA DA INICIAL. ROL TAXATIVO OU NUMERUS CLAUSUS. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. STJ. PRESSUPOSTOS. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Nas razões recursais dos agravantes foram deduzidas matérias que em nada se assemelham às hipóteses do art. 1.015 do CPC, quais sejam, a ilegitimidade passiva e a inépcia da inicial. 2. O Código de Processo Civil prescreve que o agravo de instrumento só é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas no artigo 1015. O rol é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). 3. Ressalta-se que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.696.396/MT, firmou entendimento por mitigar a taxatividade das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, quando a postergação da análise da irresignação puder acarretar a perda de objeto do próprio recurso, ou ocasionar dano irreparável. 4. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1696285, 07309423620228070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 11/5/2023) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECISÃO SANEADORA QUE REJEITA PRELIMINARES E PREJUDICIAL DE MÉRITO. ATO JUDICIAL AGRAVADO NÃO PREVISTO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 3. Considera-se, ainda, inadmissível o agravo de instrumento interposto contra decisão de saneamento que rejeita preliminares de ilegitimidade ad causam, de ausência de interesse de agir, de coisa julgada e, ainda, afasta a prejudicial de prescrição, porque tais temas não se encontram albergados pelo rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Além disso, tais matérias poderão ser suscitadas pelas partes, sem prejuízo, em preliminar de eventual recurso de apelação, de modo que não há falar, nesse caso, em risco de inutilidade do processo à luz do quanto decidido pelo c. STJ quando do julgamento do REsp n. 1.704.520/MT. Precedentes deste e. Tribunal. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1433501, 07378938020218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 7/7/2022). Diante do exposto, não demonstrada urgência, tampouco grave ou irreparável prejuízo à parte, uma vez que não se verifica inutilidade em eventual provimento futuro da irresignação, impõe-se o não conhecimento do presente recurso por manifesta inadmissibilidade (Código de Processo Civil, art. 932, III c/c Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, art. 87, III). Recurso não conhecido. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de junho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator